Tribunal: TJMT
Processo: 1022699-53.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022699-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARIA ROSA MARTINS DA SILVA - CPF: 853.565.491-72 (AGRAVADO), OTAVIO LUCAS JESUS DA SILVA - CPF: 047.802.591-26 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA ROSA MARTINS DA SILVA (AGRAVADO), OTAVIO LUCAS JESUS DA SILVA - CPF: 047.802.591-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO -

ASTREINTES
– FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE -

VALOR EXCESSIVO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO EVIDENCIADO -
RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento constitui recurso de devolutividade restrita, de modo que não é dado o conhecimento pelo Juízo ad quem de matéria que não foi previamente levantada no Juízo a quo.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação, não havendo que se falar em excessividade, pois,
cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da A
ção de Cobrança c.c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada
,
proposta pelo Espólio de Maria Rosa Martins da Silva,
que determinou a suspensão da cobrança referente ao contrato n. 66179464, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, sustenta, o agravante, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da instituição bancaria, porque não figura como parte no contrato, mas sim o Banco Bradesco Seguros S.A.

Segue defendendo a necessidade de concessão do efeito suspensivo, em razão do valor excessivo fixado a título de
astreints
por descumprimento de liminar, pontuando, ainda, a premente necessidade da redução, como possibilita o art. 537, §1º do CPC, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

Segue alegando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de Id n. 113606009.

O togado
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Decorrido o prazo sem contraminuta pelo agravado, como certificado no Id n. 117973985.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de cobrança c.c pedido de tutela de urgência proposta pelo

Espolio de Maria Rosa Martins da Silva, ora agravado, objetivando a condenação dos requeridos - Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A- e Banco Bradesco Financiamento S.A -, a proceder ao pagamento das parcelas em aberto, referente ao contrato n. 66179464, desde o falecimento da segurada, e a quitação do financiamento do veiculo.

Postulou em tutela de urgência, a suspensão das cobranças e de uma possível busca e apreensão do bem, cuja medida foi deferida pelo togado
a quo
, que também fixou multa pecuniária no caso de descumprimento da ordem.

Insurge-se o agravante quanto a legitimidade para compor o polo passivo da lide originária e em relação à multa cominatória fixada.

A valer, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que
considerando a devolutividade restritiva dessa espécie recursal, não se conhece da questão quanto à ilegitimidade passiva invocada, face à ausência de prévia discussão na instância originária.

Lado outro, quanto à fixação da
astreintes
,
baldados os argumentos vertidos pelo agravante, como preconiza o art. 537 do CPC, é plenamente possível a

fixação de multa coercitiva,

vez que
a finalidade
astreintes
é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual a Justiça impôs uma obrigação,

não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado e

arbitrada em valor adequado à obrigação imposta, até porque a multa cominatória pode ter seu valor revisto a qualquer tempo, sempre que se mostrar desproporcional ou irrazoável, já que não faz coisa julgada.

Dessarte,
o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte, que lhe é incumbida, o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, de maneira que cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVOS À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO APREENDID
O
– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor
.

Demonstrado o cabimento da decisão que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da determinação de exibição de documentos relativos à venda extrajudicial do bem apreendido, é de ser mantida a decisão recorrida que arbitrou as astreintes em valor razoável
.”
(TJMT. RAI n. 1013039-35.2021.8.11.0000, 4
ª
Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 20.10.21 - negritei)

Logo, não há que se falar em ausência de previsão legal, ou excessividade da medida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022